Tribunal: TRF3
Processo: 0000435-61.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: GAB. 08 - DES.FED. CARLOS DELGADO
Assuntos: IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: final ocorrido em 07/04/2003, não havendo, portanto, transcurso do prazo quinquenal para se declarar a prescrição;

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No
0000435-61.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENE JORGE CALIL GOMES, CARLOS EDUARDO GOMES, JOAO JORGE GOMES, ADRIANA GOMES HEIN, FABIANA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No
0000435-61.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENE JORGE CALIL GOMES, CARLOS EDUARDO GOMES, JOAO JORGE GOMES, ADRIANA GOMES HEIN, FABIANA GOMES
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
OUTROS PARTI

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No
0000435-61.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENE JORGE CALIL GOMES, CARLOS EDUARDO GOMES, JOAO JORGE GOMES, ADRIANA GOMES HEIN, FABIANA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No
0000435-61.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENE JORGE CALIL GOMES, CARLOS EDUARDO GOMES, JOAO JORGE GOMES, ADRIANA GOMES HEIN, FABIANA GOMES
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal (FAZENDA NACIONAL) em face de sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
O presente executivo consubstanciado na CDA 80.1.04.018552-37, foi proposto inicialmente em face de APARECIDO GOMES para cobrança Imposto de Renda (ano base 1992/1993), cuja data de constituição definitiva (vencimento) ocorreu em 27/02/1998, sendo proposta a competente ação em 20/07/2004.
Em suas razões alega a União que:
(i) a demora na citação não constitui causa excludente de responsabilidade/legitimidade e tampouco extinção da ação, incidindo na espécie a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) encerrado o inventário com a transmissão dos bens deixados pelo espólio aos sucessores, cabível a inclusão dos mesmos no polo passivo da ação com amparo no art. 131, II do CTN;
(iii) embora o lançamento do crédito tenha ocorrido em 28/01/1998, houve a interposição de recurso administrativo tendo o julgamento final ocorrido em 07/04/2003, não havendo, portanto, transcurso do prazo quinquenal para se declarar a prescrição;
É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No
0000435-61.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RENE JORGE CALIL GOMES, CARLOS EDUARDO GOMES, JOAO JORGE GOMES, ADRIANA GOMES HEIN, FABIANA GOMES
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
Advogado do(a) APELADO: ORLANDO RISSI JUNIOR - SP220682-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico no caso dos autos, tratar-se de cobrança de tributo consubstanciado na CDA 80.1.04.018552-37, relativa à apuração do Imposto de Renda (IRPF), ano base 1992/1993, cuja data de constituição definitiva (vencimento) ocorreu em 27/02/1998 (fl. 04), tendo sido distribuída a competente ação em 20/07/2004 (fl. 02).
Determinada a citação de APARECIDO GOMES em 10/11/2004, certificou o oficial de justiça em 21/12/2004 o falecimento do executado (fl. 08vo), ocorrido em 13/06/2001 conforme se verifica na certidão de óbito (fl. 39).
Após sucessivos pedidos de suspensão do feito pelo prazo de 120 dias (fls. 10 e 14), requereu a União (fl. 21) a inclusão de todas as pessoas constantes na certidão de fl. 19, relativa à Ação de Arrolamento de Bens no 000885-42.2001.8.26.0531, processada perante o Juízo de Direito da Comarca de Santa Adélia/SP, conforme se verifica às fls. 129/161.
Constato, ainda, que na referida ação foi solicitada a expedição de alvará outorgando poderes para que a inventariante, ora executada, RENE JORGE CALIL procedesse junto ao CIRETRAN a transferência do único bem deixado pelo
de cujus
para fazer frente as despesas com o funeral e outras dívidas, o que foi deferido em 04/09/2001 (fl. 157).
A controvérsia devolvida na presente ação diz respeito à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal proposta em face de devedor já falecido.
Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio não será cabível na hipótese de ajuizamento posterior ao falecimento do executado.
Nestes termos (g.n.):
"PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO
. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.

O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ
. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011. 2. Se a reforma do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória constante dos autos, o Recurso Especial é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido
.
(STJ - AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)"
Em consonância com o entendimento acima esposado, esta E. Terceira Turma tem se manifestado no seguinte sentido (g.n.):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
INCLUSÃO DE SUCESSORES DE EXECUTADO, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, FALECIDO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que: "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017)" (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). 2. Em não se tratando de qualquer hipótese de pessoa jurídica prevista no art. 44 do Código Civil, sua extinção, com a morte de seu titular, enseja tratamento da extinção da personalidade da pessoa natural. A inclusão dos sucessores no polo passivo no caso não pode ser admitida.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda, o que não é o caso dos autos
. 4. Verifica-se, na presente hipótese, que o executado faleceu anos antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inviável a inclusão de seus sucessores no polo passivo. 5. Execução fiscal extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, no que se refere às agravantes. 6. Agravo provido.
(TRF3 - AI 00172359620164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2018)"
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESPÓLIO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DE SUA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal proposta em face de devedor já falecido. 2. A inclusão do espólio no polo passivo não pode ser admitida no caso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após a sua citação na demanda, o que não é o caso dos autos. 3. Precedentes
. 4. A possibilidade de redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitida quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente incluído no polo passivo - e tenha se triangularizado a relação processual -, com a citação regular. 5. Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 03.03.2011, ao passo que, conforme se depreende das fls. 72, os sócios em tela vieram a óbito antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual inviável a inclusão do espólio no polo passivo. 6. Apelação desprovida.
(TRF3 - Ap 00018319420114036138, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/11/2017)"
Assim, inscritos os créditos tributários na Dívida Ativa em 06/04/2004, o ajuizamento do presente feito em 20/07/2004, e constatado que o executado faleceu em 13/06/2001, verifica-se a ocorrência de erro na indicação do sujeito passivo da obrigação tributária, quer seja no título executivo bem como na execução fiscal, importando na extinção do feito em razão da sua ilegitimidade.
Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula no 392 do STJ, que veda, inclusive, a substituição da certidão de dívida ativa quando se tratar de correção do sujeito passivo da ação executiva.
Súmula 392/STJ:"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."
Portanto, tratando-se de demanda executiva proposta em face de pessoa já falecida, configura-se erro na indicação do sujeito passivo constante da CDA, consequentemente, a nulidade do próprio título executivo, tais fatos indicam ser a exequente carecedora da ação, motivo pelo qual a pretensão da recorrente não prospera.
Ante o exposto,
nego provimento
à apelação.
É como voto.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos:
Cuida-se de processo de execução fiscal instaurado a pedido da União, em face de Apparecido Gomes, perante o Juízo de Direito da Comarca de Santa Adélia, SP.

A execução foi ajuizada em 20 de julho de 2004 e, no curso do feito, noticiou-se que o executado falecera em 13 de junho de 2001 (documento de f. 39).

O juízo
a quo
admitiu a sucessão processual, passando a figurar no polo passivo da relação processual a viúva e os filhos do
de cujus
(f. 47). Citados, eles opuseram exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que seriam partes ilegítimas para figurarem na execução, visto que o falecido deixou um único bem, vendido durante o processo de inventário para o custeio de despesas de funeral e o pagamento de dívidas; e que, de resto, teria ocorrido prescrição.

Em sentença, o MM. Juiz de primeiro grau afastou a alegação de ilegitimidade passiva, mas acolheu a alegação de prescrição, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesta instância, os e. Desembargadores Federais Cecília Marcondes (relatora) e Mairan Maia votaram pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o devedor originário já era falecido ao tempo da propositura da execução fiscal, devendo, assim, ser extinto o presente feito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Pedi vista dos autos e ora apresento meu voto.

De início, observo que, a prevalecer o desprovimento do recurso, a sentença restará confirmada, o que poderá produzir um imbróglio, visto que, como dito, o MM. Juiz de primeiro grau afastou a alegação de ilegitimidade e extinguiu o processo em razão da
prescrição
, ao passo que, pelos votos já proferidos neste julgamento, a extinção do processo teria como fundamento a
ilegitimidade
ad causam
.

De qualquer modo, considero fundamental assinalar, sempre com o maior respeito, minha divergência ao entendimento abraçado por meus e. pares, no sentido de que o ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa já falecida ocasionaria a extinção do processo por ilegitimidade de parte.

Não ignoro as decisões do Superior Tribunal de Justiça, a confortar a argumentação expendida pela e. relatora. Este julgador, mesmo, já votou em tal sentido em ocasiões outras, uma delas mencionada no voto de Sua Excelência. Melhor refletindo sobre o tema, porém, ouso dissentir da maioria que já se forma.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução fiscal quando já falecido o devedor acarreta a extinção do processo porque:

a) tal situação configuraria carência de ação por ilegitimidade passiva;

b) a inclusão do espólio ou dos sucessores do
de cujus
traduziria modificação do devedor, não admitida pela Súmula 392 daquela Corte Superior.

Com a devida vênia, a morte da pessoa natural não produz repercussão sobre a legitimidade
ad causam
, mas, sim, sobre a capacidade civil e, consequentemente, sobre a capacidade processual, por muitos chamada de legitimidade
ad processum
ou de capacidade de estar em juízo.

De fato, o morto não pode estar em juízo, pois não pode praticar atos processuais; mas o acervo patrimonial por ele deixado - o espólio - tem tanto legitimidade quanto capacidade processual; a questão diz, portanto, com os pressupostos processuais e não com as condições da ação. A morte só produz repercussões no âmbito das condições da ação quando se tratar de direitos da personalidade ou, de modo geral, de direitos intransmissíveis.

Cuidando-se, porém, de execução fiscal, os direitos e interesses são patrimoniais e, portanto, transmissíveis por excelência. Logo, não há falar,
data venia
, em ilegitimidade
ad causam
.

Diga-se, ainda, que a
sucessão

processual
em razão da morte é fenômeno que não altera a legitimidade
ad causam
. Na sucessão processual, não há modificação substancial - mas mera modificação nominal - no polo da relação processual; o que ocorre é que o espólio ou os sucessores passam a ocupar o lugar do falecido no processo, apenas com a peculiaridade de que a responsabilidade patrimonial fica limitada às forças da herança.

Assim, a alteração nominal no polo passivo, com a saída do falecido e o ingresso dos sucessores ou do espólio - conforme haja, ou não, se ultimado a partilha - não pode acarretar a extinção do feito. A morte é um fato comum e pode ocorrer antes ou após o ajuizamento da demanda; e a sucessão civil, fato jurídico do direito material, não tem e não pode ter o condão de fulminar a instância judicial.

Cumpre acrescentar, finalmente, que mesmo que se tratasse de ilegitimidade
ad causam
, o novo Código de Processo Civil permite que o demandante promova a correção do polo passivo e, assim, livre o processo da extinção sem resolução do mérito.

Com efeito, a inovação - de todo salutar - consta no artigo 338 do Código de Processo Civil e encontra fundamento lógico e jurídico nos princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Se no Código de Processo Civil de 1973 a ilegitimidade passiva conduzia à extinção do processo sem resolução do mérito, o mesmo não se dá no Código de 2015, que, precisamente para evitar a desnecessária extinção do processo, passou a permitir a correção do polo passivo, independentemente da razão que tenha levado ao erro.

Deveras, não há razão que justifique a extinção de um processo seguido da possibilidade de pronto ajuizamento de outro se é possível, no mesmo feito, eliminar-se o problema.

Em síntese, dissinto de meus e. pares porque:

a) a morte da pessoa natural não guarda relação com a legitimidade
ad causam
, mas com a legitimidade
ad processum
(capacidade processual ou capacidade de estar em juízo);

b) salvo nos casos de direitos personalíssimos ou intransmissíveis, a morte da pessoa natural não acarreta a extinção do processo;

c) a incapacidade processual não diz respeito às condições da ação, mas com os pressupostos processuais e, no caso, a sanabilidade é clara e evidente;

d) a sucessão - civil ou processual - não importa modificação substancial no polo passivo e, assim, não encontra óbice na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça;

e) ainda que se tratasse de falta legitimidade
ad causam
, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 338, permite a alteração do polo passivo no próprio processo, ou seja, sem que sejam necessárias a extinção deste e a repropositura da demanda.

Por todo o exposto, não vejo - no fato de a execução haver sido proposta após o falecimento do devedor - motivo para extinguir o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO FALECIMENTO DO EXECUTADO. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 392 DO STJ.
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio não será cabível na hipótese de ajuizamento posterior ao falecimento do executado. (STJ - REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)
2. Na hipótese dos autos, depreende-se que a execução fiscal foi promovida em 20/07/2004, ao passo que, nos termos da Certidão de Óbito colacionada, o executado faleceu em 13.06.2001, incabível, portanto, o redirecionamento do presente feito ao espólio.
3. Entendimento consolidado na Súmula no 392 do STJ, que veda, inclusive, a substituição da certidão de dívida ativa quando se tratar de correção do sujeito passivo da ação executiva.
4. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, vencido o Des. Federal NELTON DOS SANTOS, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.